Tribunal: STF
Processo: RE 595472
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DE SÃO PAULO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 432/1985. ART. 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A INATIVOS. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.